Tribunal: TJBA
Processo: 8001968-90.2024.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001968-90.2024.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IZABEL ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

MAF 11

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que, com fundamento no art. 290, do CPC, determinou o cancelamento da distribuição e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, diante da inércia da parte autora quanto ao recolhimento das custas iniciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, de modo a afastar a extinção do feito, por ausência de recolhimento das custas iniciais.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade da justiça depende de comprovação de insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e art. 98, do CPC.

4. A parte foi intimada a comprovar sua hipossuficiência econômica, mas permaneceu inerte, não apresentando documentos, nem recolhendo as custas processuais.

5. A ausência de recurso contra a decisão que indeferiu o benefício acarretou sua preclusão, tornando legítimo o cancelamento da distribuição da ação, conforme o art. 290, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 290, 485, X, e 98.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AgInt
nº 1.138.386/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5ª Turma, DJ 03.11.2009; TJBA, Apelação nº 8000273-60.2016.8.05.0196, Rel. Des.
Lisbete
M. T. A. C. Santos, 2ª Câmara Cível, pub. 26.03.2024; TJPR, Apelação nº 0011420-47.2016.8.16.0025, Rel. Des. Ramon de M. Nogueira, 17ª C. Cível, j. 04.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº
8001968-90.2024.8.05.0027
, em que figura como apelante
IZABEL ALVES DA SILVA
, e como apelado
MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso e
negar provimento
,

nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator